Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730047-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora do percentual de cinco por cento (5%) do faturamento bruto das empresas Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial até o limite do montante devido. Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial afirmam que não é possível a penhora de faturamento, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia entre os credores e da prevalência do interesse dos credores, bem como de incorrer em crime falimentar, conforme o art. 168 da Lei n. 11.101/2005. Alegam que a dívida deverá ser submetida ao crédito, ainda que não tenha sido previamente habilitada. Argumentam que a recuperação judicial da executada OAS Empreendimentos S.A. é um fato anterior, público e notório. Ressaltam que a recuperação judicial foi encerrada. Assim, o pedido de habilitação não poderá ser efetivado como incidente. Salientam que, após a quantificação do crédito, sua inclusão ocorrerá nos termos da cláusula que disciplina a inclusão dos créditos retardatários. Sustentam que caberá ao credor comunicar seus dados bancários para fins de cumprimento do que dispõe o plano de recuperação judicial, motivo pelo qual não é cabível a realização de qualquer depósito nestes autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 39125563; 39125565). Esta Relatoria determinou a intimação de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial apresentaram manifestação na qual, em suma, defenderam a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e à OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por elas aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator